Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. APELO DO DISTRITO FEDERAL.

1. A teoria do fato consumado deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, não devendo ser utilizada como mecanismo de consolidação de situações jurídicas decididas em caráter precário.

2.É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da parte autora em creche próxima à sua residência.

3.“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421 STJ).

4.Inexiste direito subjetivo ao período integral.

5. Cassou-se a sentença e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.